Tribunal: TJSP
Processo: 0016197-49.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - DECRETO-LEI No 11.302/2022 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DISTINTOS CUJAS PENAS SOMADAS ULTRAPASSAM 5 ANOS DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.